Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707554-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: PERICELLES DIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL LTDA - EPP (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizado em desfavor de PERICELLES DIAS DOS SANTOS, processo n. 0000513-25.2016.8.07.0005, na qual indeferiu pedido para renovação de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 144188436 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de pesquisa de bens. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Desse modo, retornem os autos ao arquivo ( id 22425406). Int.” Embargo de declaração rejeitado (ID 148467841 dos autos de origem). O demandante, inconformado, recorre. O agravante narra que no curso da ação do cumprimento de sentença foram realizadas diversas pesquisas no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, mas, todas sem êxito, por isso necessário repetir a pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Destaca que não há impedimento legal a renovação das pesquisas. Cita precedentes que abonariam a sua tese jurídica. Ao final pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão a quo, para determinar a reiteração das pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 44227044). É o que basta para a análise da liminar. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente. Impende ressaltar que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Destaca-se que o processo já se encontrava em arquivo provisório, e assim o d. Juízo a quo determinou que continuasse. Trata-se de demanda de natureza satisfativa e que pode aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator